Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RECONSIDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
I. CASO EM EXAME
Petição criminal, de próprio punho, em que se pretende seja reconsiderada decisão do juiz da execução penal que impôs sanções por falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é possível ao Tribunal apreciar pedido de reconsideração de decisão do juiz da execução penal que impôs sanções em razão de falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame do pedido de reconsideração de decisão que aplica sanções por falta grave compete exclusivamente ao juiz da execução penal que a proferiu. Não pode o tribunal examiná-lo, sobretudo se a Defensoria Pública, que patrocina o requerente, não pediu reconsideração nem recorreu da decisão. E, nesses autos, disse que não há fundamento jurídico para o pedido.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido indeferido.